Tribunal: TJDFT
Processo: 0734412-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DO SALÁRIO. DECISÃO MANTIDA.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.

3. Demonstrado que os descontos realizados pela instituição financeira na conta bancária e no contracheque para o pagamento de empréstimo bancário não comprometem a subsistência do devedor, não merece ser provido o pedido de tutela de urgência para limitar aos valores descontados.

4. Recurso conhecido e não provido.